Tribunal: TJMT
Processo: 1016551-17.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016551-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração de Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR - CPF: 273.947.808-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELERA RENOVAVEIS S A. - CNPJ: 02.808.298/0001-96 (APELADO), ITIQUIRA ENERGETICA S.A - CNPJ: 00.185.041/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

Egrégia Câmara;

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA – DEMONSTRAÇÃO - CONSTATAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL – VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL INERENTE À VIDA, SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1016551-17.2021.8.11.0003 interposta por Itiquira Energética S/A em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reintegrar a ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A na posse dos terrenos por ela adquiridos na ação de desapropriação (nº 0005975-17.2020.811.0003), correspondente a faixa de segurança especificada no laudo pericial, com ordem para a imediata desocupação pelo Município, bem como para autorizar a demolição da via de rolamento construída dentro da referida faixa de segurança (Avenida W 12).

Em suas razões, o apelante alega

a impossibilidade de reintegração de posse em favor da fazenda pública, pugna pela obrigatoriedade da conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 35 do Decreto Lei 3365/41.

Assevera que a presente demanda deverá ser convertida em perdas e danos ante a impossibilidade de reintegração de posse em face da Fazenda Pública.

Registra que a parte autora pretende a reintegração de seu suposto imóvel ou a indenização correspondente em razão de o Município de Rondonópolis-MT iniciar a abertura de uma rua que atravessa diversos imóveis que alega ser de sua propriedade.

O apelante alega que as supostas invasões realizadas pelo ente municipal trata-se tão somente de uma abertura de rua paralela a diversos imóveis residenciais, ou seja, as obras iniciadas e já finalizadas, margeiam construções residenciais, não atravessando ou cortando sua propriedade, que não há que falar em reintegração de posse ou indenização pelas obras de utilidade pública realizadas nos imóveis.

Afirma que

o imóvel pertencente a agravada foi desapropriado para a instalação de servidão administrativa, isto é, para passagem aérea de postes e fios, aduz que é pacífico o entendimento tanto da doutrina quando da jurisprudência que só é indenizável a servidão administrativa se houver prejuízo comprovado pela parte que fica obrigada a suportar a aludida servidão. No caso dos autos, a abertura de uma rua paralela a diversos imóveis residenciais, na extremidade do imóvel da parte autora, em nada lhe causou prejuízo.

Destaca que por não haver limitação de sua propriedade e ante a inexistência de qualquer prejuízo à apelada

pela suposta abertura de uma rua em um imóvel afetado pela servidão administrativa, não merece prosperar os pedidos de reintegração de posse e indenização.

Afirma que não ficou comprovado a existência de qualquer dano que implique em condenação de indenização por danos morais.

Na eventualidade de interposição de Recurso Especial, o apelante prequestiona expressamente a violação do artigo 35, do Decreto-Lei 3365/1941.

Ao final requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (Id. 197819252)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis-MT contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1016551-17.2021.8.11.0003 interposta por Itiquira Energética S/A em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para reintegrar a ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A na posse dos terrenos por ela adquiridos na ação de desapropriação (nº 0005975-17.2020.811.0003), correspondente a faixa de segurança especificada no laudo pericial, com ordem para a imediata desocupação pelo Município, bem como para autorizar a demolição da via de rolamento construída dentro da referida faixa de segurança (Avenida W 12).

Na inicial, ITIQUIRA ENERGÉTICA S/A ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduziu, em síntese, que é concessionária do Poder Executivo Federal, por intermédio do Contrato de Concessão e da Resolução ANEEL nº 359/2000, para a exploração do potencial hidrelétrico denominado UHE ITIQUIRA, localizado em Itiquira/MT. Informou que a construção do empreendimento, que está devidamente licenciado junto ao Órgão Ambiental Competente (SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA/MT), remonta ao ano de 2000, quando adquiriu amigavelmente a maior parte dos terrenos atingidos pelo empreendimento, tendo ajuizado Ações de Desapropriação para ingressar nas áreas em que não foi viável composição extrajudicial. Esclareceu que ajuizou em 23/11/2000 a Ação de Desapropriação nº 0005975- 17.2000.8.11.0003, que teve por objeto a aquisição originária de 86 lotes urbanos integrantes do Parque Residencial Sagrada Família, que seriam impactados pela instalação da Linha de Transmissão da UHE ITIQUIRA (“LT ITIQUIRA”), compreendendo a respectiva faixa de segurança, indispensável para a mitigação dos riscos inerentes à operação. Relatou que os pedidos de aquisição originária foram acolhidos e as áreas desapropriadas foram registradas em nome dela no mês de janeiro de 2020, no entanto, em março de 2021, na campanha de manutenção da Linha de Transmissão, constatou que o Município de Rondonópolis-MT simplesmente adentrou nas áreas desapropriadas e deu início à construção de uma estrada municipal dentro da faixa de segurança, sem que houvesse qualquer embasamento jurídico que permitisse tal esbulho possessório.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que somente com o contraditório será possível averiguar em que circunstâncias a obra foi iniciada para reconhecer sua eventual irregularidade. (id. 197819150)

Apresentada contestação e impugnação, o juízo determinou a realização de perícia judicial.(id. 197819167)

Na perícia, o perito concluiu que, a via fio construída dentro da faixa de segurança da linha de transmissão, sem a adoção, pelo Município, ora apelante, de qualquer medida de segurança (distanciamento mínimo de segurança, barreiras físicas de acesso às torres, sinalização de segurança).

Transcrevo

- id. 197819217:

“ (...) 10.1- DO REU

3) Há algum perigo ou probabilidade de dano à segurança dos munícipes com a abertura da rua pelo Município de Rondonópolis? Resposta: Sim, visto que a faixa de segurança (distância mínima de segurança entre o eixo da linha de transmissão, que para o presente caso é de no mínimo 17,50 metros para cada lado) não foi respeitada, a via foi construída dentro dela.
4) Houve desvalorização no imóvel no suposto imóvel do autor em razão da abertura de rua? Resposta: Sim, visto que a rua foi construída sobre os lotes.

10.2- DO AUTOR 1) Qual situação atual da obra da via pública, pertencente ao município de Rondonópolis, objeto da ação? Resposta: Obra está concluída, via está em uso. 2) A obra ainda está em andamento? Resposta:
Não, já foi concluída
. 3)
A via pública em construção invade a faixa de segurança da linha de Transmissão que conecta a subestação de Itiquira à subestação de Rondonópolis?
Resposta:
Sim, foi edificada dentro dela.

11) Queira o senhor expert indicar e detalhar quais medidas de segurança deverão ser implementadas pela Prefeitura municipal de Rondonópolis, caso haja acesso de terceiros na faixa de segurança da Linha de transmissão e em especial no entorno das torres que suportam os eletrodutos de alta tensão. Resposta: Distância mínima de proteção – faixa de segurança, gradil de proteção ao redor da torre e dispositivo que impeça acesso de pessoas.

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÃO Com base na perícia realizada, conclui-se que o valor médio calculado, para os terrenos objeto da perícia, é de R$ 3.780.000,00 (três milhões, setecentos e oitenta mil reais). O valor calculado está em conformidade com o mercado imobiliário local, tendo como base sua localização, finalidade de uso e área superficial, levando-se em consideração a situação do mercado imobiliário pelo qual passa o município.
Sobre os questionamentos apresentados pelo Magistrado, não há possibilidade de reintegração da Autora na posse dos imóveis objeto da Ação, em função do estágio da instalação da via pública pelo Município de Rondonópolis/MT, visto que a via está concluída e em funcionamento/uso pela população.

Ponto a ser destacado é que a via fio construída dentro da faixa de segurança da linha de transmissão, sem a adoção, pelo Município, de qualquer medida de segurança (distanciamento mínimo de segurança, barreiras físicas de acesso às torres, sinalização de segurança).”

Desta maneira, fica claro nos autos fato incontroverso de que houve a invasão da faixa de segurança relativa às linhas de transmissão de energia elétrica.

A posse exercida pelo apelante na área do linhão verdadeiramente foi por invasão, de forma precária, de modo que fica configurado o esbulho possessório, conforme reconhecido na perícia judicial, diante disso deve a posse ser reintegrada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 415, DO STF. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. I - No caso da servidão de energia elétrica, autorizada expressamente pelo art. 151, alínea c, do Decreto n. 24.643/34 (Código das Águas), há de ser observado o Decreto n. 35.851/54, Assim, no caso em discussão, constitui servidão administrativa aparente, que não requer inscrição em registro de imóveis para sua comprovação, justamente por ela ser evidente. II - A servidão para transmissão de energia elétrica, sendo aparente e contínua, dispensa a inscrição no registro de imóvel para produzir efeitos em relação a terceiros. Enunciado da Súmula 415, do STF e julgados do TJGO. III - Demonstrada a posse, decorrente de servidão administrativa, bem como o esbulho, a sua data, e a perda da posse sobre o imóvel, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 560 e art. 561, do Código de Processo Civil. IV ? Os bens particulares afetados a uma finalidade pública passam a possuir natureza de bem público e se tornam insuscetíveis de posse e, por conseguinte, de serem objeto de usucapião. V - A existência de servidão administrativa sobre os imóveis que margeiam as linhas de transmissão de energia elétrica descaracteriza o eventual direito possessório do particular em detrimento do interesse público. VI ? Diante da irregularidade da ocupação em área de faixa de segurança aparente de rede de energia, não há que se falar em indenização à possuidora pelas benfeitorias, o que não impede seu direito de regresso em face do alienante do imóvel, caso comprovada boa-fé. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ/GO - RAC 0079406-93.2016.8.09.0160; 1ª Câmara Cível; DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA; Publicado em 22/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SEGURANÇA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE E CONTÍNUA EXTENSIVA À FAIXA PARARELA. PLANTAÇÕES DE ELEVADO PORTE DENTRO DO PERÍMETRO DE SEGURANÇA COM RISCO DE COLAPSO NO SISTEMA ELÉTRICO LOCAL. ESBULHO CONFIGURADO. TUTELA RECUPERANDAE POSSESSIONIS. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A servidão administrativa traduz-se num ônus imposto pela Administração Pública à propriedade particular, mantendo o domínio do imóvel com o proprietário e a serventia para o serviço público. 2. A servidão administrativa aparente e contínua, não titulada, instituída sobre as torres e o cabeamento das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica é extensiva à faixa de segurança, cuja delimitação é imprescindível para viabilizar o bom funcionamento do sistema elétrico e garantir a segurança da população local. 3. Assim, comprovado que foram feitas plantações de elevado porte (eucalipto) dentro do perímetro de segurança, tem-se por correto o deferimento da tutela recuperandae possessionis em favor da concessionária do serviço público, sobretudo quando há risco iminente de colapso no sistema elétrico local e recusa do proprietário em permitir que os prepostos da CEMIG adentrem ao local para realizarem a poda necessária. 4. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.053957-7/002, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023).

Em relação à exegese a ser dada aos dispositivos que regem a conversão em perdas e danos (art. 499, caput, do CPC [em caráter geral] e art. 35 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 [específico em relação à desapropriação]), tenho que a interpretação deve ser operada à luz do art. 5º, XXXVI, da CF, de modo a conferir-lhe (à norma constitucional) a máxima aplicação e efetivação, especialmente em função da incidência do princípio da força normativa da Constituição.

Os artigos citados são os seguintes:

CPC, art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

CF, art. 5º, XXXVI. A lei não prejudicará o direito. adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Com efeito, o preceito legal traçado no art. 35 do DL n° 3.365/41, notadamente porque previsto no regramento destinado à desapropriação por utilidade pública, está voltado às hipóteses de patente irreversibilidade da destinação pública. Diferente do conteúdo da norma, a realidade fática narrada, embora trabalhosa, é reversível, ainda que, para tanto, tenha que empregar recursos financeiros.

Ademais nota-se que ficou registrado pelo perito que existe risco de indução elétrica para os veículos.

Vejamos:

Em resposta aos quesitos suplementares, esclareceu que:
“4) Queira o Sr. Perito esclarecer se a LT ITIQUIRA foi tecnicamente projetada para estar alocada às margens de uma via pública. Resposta:
Não foi, ela foi projetada para ser implantada dentro de faixa de segurança
. 5
) Esclareça o Sr. Perito se a LT ITIQUIRA, tal como projetada a executada, pode carretar indução elétrica sobre veículos de grande porte, tais como ônibus e caminhões, que trafeguem na margem do trecho da via pública onde estão os terrenos invadidos pela municipalidade ou outros tipos de riscos (mecânicos ou elétricos). Resposta: Sim, existe o risco de indução elétrica para estes tipos de veículos.”

Assim sendo, a efetiva construção, exatamente na parte da área pública compreendida como
faixa
de
servidão
de
energia

elétrica
, forçoso reconhecer a existência de aparente confronto entre dois direitos: o direito patrimonial, representado pela posse sobre o imóvel objeto da ação, que é disponível; e o direito fundamental, inerente à vida,
segurança
e integridade física da população, sendo este indisponível.

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular, se trata de ocupação irregular em área de risco (
servidão
de passagem de
linhas
de
transmissão
de
energia

elétrica
).

Vê-se pelas fotografias colacionadas aos autos que os cabos de alta tensão passam por cima da via pública construída irregularmente.

É cediço que uma das principais razões de se exigir a constituição de
servidões

administrativas
ou, em alguns casos, desapropriações, em locais onde há
linhas
de
transmissão
de
energia

elétrica
, diz respeito, exatamente, à proteção de vidas humanas.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024